Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0708059-79.2019.8.07.0007 APELANTE: J A CASTRO &amp; CIA LTDA - ME APELADO: S.P. VII COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por J A CASTRO &amp; CIA LTDA - ME em face da sentença (Num. 21763004 - Pág. 1/2) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação monitória ajuizada contra S.P. VII COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude de litispendência, com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC. Opostos embargos de declaração (Num. 21763007 - Pág. 1/5), a r. sentença foi mantida (Num. 21763008 - Pág. 1/2). Em suas razões recursais (Num. 21763661 - Pág. 3/7) o apelante sustenta a ausência de litispendência no caso, sob o argumento de que a cártula de cheque objeto da presente ação monitória teria sido acostada na execução de título extrajudicial no 0704515-83.2019.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília, em conjunto com outros três cheques emitidos em favor de José Antônio de Castro, entretanto, como a cártula objeto dos autos era nominal à pessoa Jurídica J A CASTRO &amp; CIA LTDA - ME, o magistrado determinou a sua exclusão da anterior execução. Relata que, diante da exclusão da cártula de cheque do processo no 0704515-83.2019.8.07.0007, ajuizou nova demanda, sendo arquivado o referido processo de execução. Alega ter sido obrigado a fazer a cobrança da cártula em ação monitória própria, ciente de que não ocorreu litispendência por se tratar de autores diferentes, sendo a primeira demanda ajuizada por pessoa física e a presente por pessoa jurídica. Requer, ao final, o provimento do recurso para o regular processamento da presente ação monitória. Citada por hora certa (Num. 21763711 - Pág. 1), a parte apelada não apresentou contrarrazões (Num. 21763712 - Pág. 1). Foi certificada a litispendência dos autos com o processo no 0704514-98.2019.8.07.0007 (Num. 21805952 - Pág. 1). O recurso não foi acompanhado do correspondente preparo. É o relato do necessário. Decido. Conforme se extrai dos autos, uma vez verificado que o recurso não veio acompanhado da guia de recolhimento do preparo, foi determinada a apresentação do documento ou o pagamento em dobro da referida despesa processual, sob pena de deserção, por aplicação do artigo 1.007, § 4o, do CPC (ID 22737166). O apelante, contudo, não cumpriu o referido comando (ID 23044967), deixando transcorrer in albis o prazo, o que resulta em deserção recursal, segundo determina a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. TJDFT. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GARTUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO FEITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONSIDERADO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Se, após a intimação para o pagamento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o pagamento é feito em sua forma simples, o recurso deve ser considerado deserto. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.998269, 20160020352959AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 443/446; grifou-se) Por ter sido reconhecida a deserção, causa objetiva de inadmissibilidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, reconheço a deserção e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do apelo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator